Tribunal: TJSP
Processo: 2267823-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretendida retificação do auto de penhora para que haja a individualização dos honorários sucumbenciais exequendos. Hipótese dos autos em que não houve o ajuizamento de execução autônoma pelos advogados. Auto de penhora que se coaduna com os termos em que deferida a constrição e com a petição de cumprimento de sentença. Alteração pretendida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretendida retificação do auto de penhora para que haja a individualização dos honorários sucumbenciais exequendos. Hipótese dos autos em que não houve o ajuizamento de execução autônoma pelos advogados. Auto de penhora que se coaduna com os termos em que deferida a constrição e com a petição de cumprimento de sentença. Alteração pretendida no sentido de que o auto de penhora ilustre execução autônoma de honorários que não corresponde à realidade dos autos. Alegada preferência já rejeitada pelo Juízo competente para julgar o concurso de credores, sendo incabível a modificação nestes autos, por meio transverso, de questão definida no concurso de credores. Recurso desprovido.